Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747065-41.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DIEGO BASTOS MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES RECORRIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0747065-41.2024.8.07.0000 E 0724355-27.2024.8.07.0000. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. ARTIGOS 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DO LEILÃO. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Primeiro agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de arrematação, visando à suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e dos atos expropriatórios dele decorrentes. 1.1. Segundo agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de penhora do saldo remanescente do leilão de imóvel, sob o fundamento de destinação do valor à aquisição de nova moradia, configurando bem de família. 2. O agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, bem como impugnou o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar (i) a observância dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a dialeticidade; (ii) a pertinência da concessão da gratuidade da justiça; (iii) a regularidade da intimação da agravante para purgação da mora nos termos da Lei no 9.514/1997 e do CPC; (iv) a validade do leilão extrajudicial diante de supostas irregularidades procedimentais; (v) o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da arrematação do bem; e (vi) interesse recursal do segundo agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara os motivos de reforma. 5. Quanto à impugnação da gratuidade da justiça, verifica-se que a agravante demonstrou insuficiência de recursos, motivo pelo qual se mantém o benefício concedido. 6. A intimação para purgação da mora deve observar aos requisitos previstos no art. 26, § 3o e § 3o-A, da Lei no 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor e, em caso de suspeita de ocultação, a adoção do procedimento de citação por hora certa. 7. A intimação por edital somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto, comprometendo a regularidade do procedimento de leilão. 8. A ausência de intimação válida acarreta a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a arrematação do bem. 9. Considerando a possibilidade de anulação do leilão, verifica-se a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há mais saldo remanescente passível de penhora até julgamento final da ação anulatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Primeiro agravo de instrumento provido. Determinada a suspensão dos efeitos do leilão e dos atos expropriatórios, com a manutenção da posse do imóvel em favor da agravante até decisão definitiva na ação anulatória. 10.1. Segundo agravo de instrumento prejudicado. Tese de julgamento: "1. A intimação por edital somente é válida após o esgotamento das diligências para localização do devedor, sob pena de nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes. Artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997. " Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; Código de Processo Civil, arts. 252, 253, 254 e 1.018, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/5/2021. TJDFT, 0742393-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 11/03/2025. TJDFT, 07044162920188070014, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/5/2021. TJDFT, 07377912620198070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/8/2020. TJDFT, 07149518820208070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/10/2020. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em ação anulatória de arrematação conexa com cumprimento de sentença. 2. Os pedidos formulados em ambos os embargos são idênticos, postulando esclarecimentos sobre capacidade financeira da agravante, intimação pessoal, precedente jurisprudencial e coisa julgada material, com pedido de efeito suspensivo. 3. O acórdão embargado deu provimento ao primeiro agravo de instrumento e julgou prejudicado o segundo agravo, mantendo a concessão da justiça gratuita à agravante e reconhecendo a invalidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal adequada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o efeito suspensivo deve ser concedido aos embargos de declaração; (ii) saber se houve omissão na análise da real situação financeira da agravante para concessão da justiça gratuita; (iii) saber se houve violação à fé pública da certidão do oficial de justiça; (iv) saber se foi adequada a aplicação de precedente anterior à Lei no 13.465/2017; e (v) saber se há coisa julgada material decorrente de decisão transitada em processo diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC. Os embargantes não demonstraram tais requisitos, requerendo o efeito de forma genérica. 6. O acórdão considerou adequadamente os elementos probatórios para análise da hipossuficiência, incluindo renda líquida e extratos bancários com saldos negativos. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada com base em elementos concretos nos autos. 7. O aresto não questionou a fé pública da certidão, mas analisou se o procedimento atendeu aos requisitos legais da Lei no 9.514/97. A certidão demonstrou apenas duas tentativas de localização, sem esgotamento das possibilidades de intimação pessoal. 8. O precedente invocado (REsp 1.906.475/AM) mantém aplicabilidade, pois os princípios sobre necessidade de esgotamento das diligências para intimação pessoal permanecem válidos. As alterações da Lei no 13.465/2017 não modificaram esse entendimento fundamental. 9. As alegadas decisões transitadas em processos diversos não constituem óbice à análise da controvérsia específica dos presentes autos. Cada processo possui objeto, fundamentos e peculiaridades próprios. 10. Os embargos revelam nítida intenção de rediscutir o mérito do julgado, buscando interpretação diversa da adotada pelo colegiado. Tal pretensão não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: "1. O efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração específica de probabilidade de provimento ou risco de dano grave, não sendo concedido mediante requerimento genérico. 2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada com base em elementos concretos nos autos, não sendo invalidada automaticamente pela existência de descontos por empréstimos pessoais. 3. A intimação por edital em leilão extrajudicial exige o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, conforme Lei no 9.514/97. 4. Decisões transitadas em processos diversos não configuram coisa julgada material quando os fundamentos jurídicos e as questões debatidas apresentam especificidades distintas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, e 1.026, § 1o; Lei no 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.475/AM. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente quanto a valoração dos elementos que fundamentaram a gratuidade e o afastamento da fé pública da certidão do oficial de justiça; b) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que o acórdão anulou indevidamente o leilão extrajudicial regular ao afirmar inexistir intimação pessoal válida para a purgação da mora. Afirma que a decisão impõe nulidade objetiva automática ao ignorar diligências efetivamente realizadas, a fé pública do oficial de justiça e a boa-fé dos arrematantes. Defendem que a decisão fragiliza a segurança jurídica do sistema de alienação fiduciária, cria instabilidade no mercado de leilões e penaliza terceiros de boa-fé; c) artigo 26, §§ 3o-A e 4o, da Lei 9.514/1997, asseverando que o acórdão incorreu em erro ao declarar inválida a intimação por edital, exigindo esgotamento absoluto de diligências, quando a lei requer apenas o esgotamento dos meios razoáveis. Destaca que a certidão do oficial de justiça comprovou a inviabilidade da intimação por hora certa, pois não havia quem se dispusesse a recebê-la, situação que autoriza o uso do edital. Argumenta, ainda, que a impossibilidade da intimação por hora certa decorreu exclusivamente de fatores externos e alheios à vontade do credor, tornando-se inviável a responsabilização da exequente ou a invalidação do edital regularmente expedido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 502 e 503, ambos do CPC, indicando que o acórdão recorrido fragiliza a autoridade da coisa julgada material formada na ação possessória transitada em julgado, ao admitir a rediscussão da validade do leilão extrajudicial e da consolidação da propriedade fiduciária dentro de uma nova ação anulatória, ainda que os mesmos fundamentos (nulidade da intimação e vícios no procedimento) tenham sido anteriormente alegados e rejeitados. Invoca divergência jurisprudencial apontando julgado do STJ; e) artigo 99, § 3o do CPC, por manter a concessão da justiça gratuita da recorrida com base em presunção de hipossuficiência, mesmo diante de rendimentos brutos relevantes e documentos contraditórios. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DIEGO BASTOS MORAES, OAB/RS 111.756 e OAB/SC 58.025 (ID 77082415). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §1o, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 26, §§ 3o-A e 4o, e 27, ambos da Lei 9.514/1997, 502 e 503, ambos do CPC, e 99, § 3o do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 77082415. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015